Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 38621793 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS). Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador